Tribunal: TJPA
Processo: 0811946-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811946-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACAI BRASIL LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811946-03.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: AÇAI BRASIL LTDA.

ADVOGADO: IGOR GONCALVES BARROS - OAB PA17269-A.

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - OAB PA43629-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em embargos de declaração em agravo de instrumento, manteve decisão monocrática que negou provimento ao agravo e reconheceu a possibilidade de continuidade da atualização do débito executado pelo valor integral da dívida até a efetiva transferência do montante depositado ao credor.

A parte embargante sustenta erro de premissa, omissão e obscuridade no acórdão, alegando que o depósito judicial correspondente a 30% do valor executado teria sido realizado como pagamento parcial da dívida, nos termos do art. 916 do CPC, e não como mera garantia do juízo, motivo pelo qual não deveriam incidir encargos moratórios sobre o valor depositado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de premissa ao aplicar o entendimento firmado no Tema 677 do STJ; e (ii) se o depósito judicial parcial realizado pela executada possui natureza de pagamento capaz de afastar a incidência de encargos moratórios sobre o valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica do depósito judicial realizado, concluindo pela incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, segundo o qual o depósito judicial não afasta a incidência de juros e demais encargos da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor.

5. Não se verifica erro de premissa, porquanto o colegiado reconheceu a realização do depósito parcial e, a partir dessa premissa fática, adotou interpretação jurídica fundamentada em precedente vinculante do STJ.

6. Também não há omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão delineou de forma clara os elementos relevantes do caso — depósito realizado em 2019 e transferência ao credor apenas em 2021 — concluindo pela atualização do débito pelo valor integral até a efetiva entrega do valor ao credor.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, hipótese que não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado no curso da execução, ainda que voluntário e parcial, não afasta a incidência de encargos moratórios sobre o débito até a efetiva transferência do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 916 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 677; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811946-03.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
AÇAI BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
IGOR GONCALVES BARROS - OAB PA17269-A.

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIRECAO GERAL].

ADVOGADO:
ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - OAB PA43629-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AÇAÍ BRASIL LTDA em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, que manteve decisão monocrática anteriormente proferida, a qual negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a possibilidade de continuidade da atualização do débito executado pelo valor integral da dívida até a efetiva transferência do valor depositado ao credor, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de erro de premissa, omissão e obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que o depósito judicial realizado nos autos da execução não teria natureza de mera garantia do juízo, mas sim de pagamento parcial da dívida, efetuado nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil, correspondente a 30% do valor executado. Defende que tal circunstância deveria produzir efeitos de quitação parcial da obrigação, fazendo cessar os encargos moratórios sobre o montante efetivamente pago.

Sustenta, nesse contexto, que o acórdão teria incorrido em equívoco ao enquadrar o referido depósito na hipótese tratada pelo Tema 677 do STJ, segundo o qual o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não afasta a incidência de juros e demais encargos da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor. Alega que, no caso concreto, o valor depositado seria incontroverso e teria sido realizado voluntariamente para fins de pagamento parcial da dívida, razão pela qual não deveria sofrer a incidência de encargos moratórios após o depósito.

Aduz, ainda, que a matéria relativa à natureza jurídica do depósito (se pagamento ou garantia) não teria sido devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, configurando omissão relevante apta a justificar o manejo dos presentes aclaratórios. Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecido que o valor depositado deve ser considerado pagamento parcial da obrigação, com a consequente cessação da mora sobre o montante correspondente.

Subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão modificativa, pleiteia a embargante o prequestionamento expresso das matérias jurídicas suscitadas, especialmente quanto à aplicação do art. 916 do Código de Processo Civil e à correta interpretação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto em embargos de declaração em agravo de instrumento, manteve decisão monocrática que negou provimento ao agravo e reconheceu a possibilidade de continuidade da atualização do débito executado pelo valor integral da dívida até a efetiva transferência do montante depositado ao credor.

A parte embargante sustenta erro de premissa, omissão e obscuridade no acórdão, alegando que o depósito judicial correspondente a 30% do valor executado teria sido realizado como pagamento parcial da dívida, nos termos do art. 916 do CPC, e não como mera garantia do juízo, motivo pelo qual não deveriam incidir encargos moratórios sobre o valor depositado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de premissa ao aplicar o entendimento firmado no Tema 677 do STJ; e (ii) se o depósito judicial parcial realizado pela executada possui natureza de pagamento capaz de afastar a incidência de encargos moratórios sobre o valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica do depósito judicial realizado, concluindo pela incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, segundo o qual o depósito judicial não afasta a incidência de juros e demais encargos da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor.

5. Não se verifica erro de premissa, porquanto o colegiado reconheceu a realização do depósito parcial e, a partir dessa premissa fática, adotou interpretação jurídica fundamentada em precedente vinculante do STJ.

6. Também não há omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão delineou de forma clara os elementos relevantes do caso — depósito realizado em 2019 e transferência ao credor apenas em 2021 — concluindo pela atualização do débito pelo valor integral até a efetiva entrega do valor ao credor.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, hipótese que não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado no curso da execução, ainda que voluntário e parcial, não afasta a incidência de encargos moratórios sobre o débito até a efetiva transferência do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 916 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 677; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No caso em exame, conforme relatado, a parte embargante sustenta a existência de erro de premissa, omissão e obscuridade no acórdão proferido por esta Colenda Turma, alegando, em síntese, que o depósito judicial efetuado corresponderia a pagamento parcial da dívida, nos termos do art. 916 do CPC, e não mera garantia do juízo, razão pela qual deveria cessar a incidência da mora quanto ao valor depositado.

Todavia, a análise detida do acórdão embargado evidencia que nenhum dos vícios apontados se encontra presente, porquanto todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em erro de premissa ao considerar que o depósito realizado nos autos configuraria mera garantia do juízo, quando, em sua visão, tratar-se-ia de pagamento parcial da dívida nos termos do art. 916 do CPC.

Não lhe assiste razão.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, restou reconhecido que a executada realizou depósito judicial correspondente a 30% do valor executado e requereu o parcelamento do saldo remanescente. Contudo, o ponto central da controvérsia consistiu justamente em definir se tal depósito seria suficiente para afastar a incidência dos consectários da mora sobre o valor executado.

A questão foi expressamente enfrentada pelo colegiado, que concluiu pela aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

Com base nesse entendimento vinculante, o acórdão consignou que a atualização da dívida deveria ocorrer pelo valor integral até a efetiva transferência do montante ao credor, circunstância que, no caso concreto, ocorreu apenas em 2021.

Portanto, não houve erro de premissa, mas interpretação jurídica expressamente fundamentada, adotando-se a orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

O que se verifica, na realidade, é mera insatisfação da parte embargante com o entendimento adotado pelo colegiado, pretensão que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A embargante sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à natureza jurídica do depósito realizado, defendendo que o valor deveria ser considerado pagamento parcial da dívida, com consequente cessação da mora sobre o montante depositado.

Também nesse ponto não se verifica qualquer omissão.

O acórdão foi claro ao delimitar a questão jurídica em debate, estabelecendo que a controvérsia consistia em saber se o depósito judicial voluntário realizado em 2019 deveria implicar a suspensão da mora quanto ao valor depositado, ou se incide a orientação do Tema 677/STJ, segundo a qual a atualização do débito deve ser feita pelo valor integral até a efetiva entrega ao credor.

Após delimitar a controvérsia, o voto enfrentou expressamente a matéria e concluiu que o depósito parcial não extingue nem suspende a mora, subsistindo a atualização da dívida pelo valor integral até a efetiva transferência ao credor, conforme interpretação vinculante do Tema 677/STJ.

Dessa forma, o acórdão analisou diretamente o ponto suscitado, fixando entendimento no sentido de que o depósito judicial não possui o efeito jurídico pretendido pela parte executada.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A embargante também afirma haver obscuridade no julgado quanto à aplicação do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

Contudo, igualmente não procede tal alegação.

Com efeito, a respeito da a obscuridade sabe-se ser “fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 19/04/1999)” (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

O acórdão embargado expôs de forma clara e objetiva que o depósito parcial foi realizado em 2019; a transferência do valor ao credor ocorreu apenas em 2021; o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, firmou entendimento de que o depósito judicial não afasta os encargos da mora; inexistiu modulação de efeitos na decisão do STJ.

Com base nesses elementos, o colegiado concluiu que o novo entendimento deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, ainda que o depósito tenha sido realizado anteriormente.

Logo, não há qualquer obscuridade no julgado, uma vez que os fundamentos foram expostos de maneira clara e coerente.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026